Tribunal: STF
Processo: ARE 646173
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. PIS. COFINS. Creditamento. Tributação monofásica. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A matéria aqui em discussão é dotada de cunho eminentemente infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição Federal se daria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o apelo extremo.



    2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    3. Agravo regimental não provido.